Tribunal: TJMT
Processo: 1006648-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006648-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (IMPETRANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (PACIENTE), CRISTIANE PEREIRA MARTINS - CPF: 051.214.701-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006648-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RAPHAEL DE FREITAS ARANTES, FELIPE DE FREITAS ARANTES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ELEVADA SOMA DE DINHEIRO, DE ORIGEM ILÍCITA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ACOLHIDA
– ALEGADOS PROBLEMAS DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADOS POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
ORDEM DENEGADA
.

A mera reiteração de pedido, sem fatos novos, não autoriza a rediscussão dos requisitos para a decretação da segregação cautelar do paciente, que já foi objeto de ação mandamental anterior, julgada por esta Câmara Criminal e cuja ordem foi denegada.

A inexistência de prova pré-constituída segura acerca dos alegados problemas de saúde do paciente, que não se encontra, pela documentação coligida e informações do juízo de origem, nos chamados
“grupos de risco”
enumerados na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, autoriza a manutenção da prisão preventiva, concretamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006648-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RAPHAEL DE FREITAS ARANTES, FELIPE DE FREITAS ARANTES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, indicado como autoridade coatora.

Asseveram os impetrantes que, em
06/03/2020
, restou indeferido o pedido de revogação preventiva apresentado pela defesa do paciente, em decisão
“sem qualquer fundamentação”
.

Discorrem acerca da motivação da prisão do paciente, questionando a credibilidade das declarações prestadas por policiais militares, que seriam contraditórias àqueloutras prestadas por EDVALDO e por CRISTIANE, que a acompanhava no momento do flagrante.

Afirma que o paciente é
“primário, tem residência fixa, família constituída e filho de pouca idade, labora com afinco e dedicação em atividade lícita e reconhecida por seus contratantes, jamais fora afeto à atividade criminosa, tampouco ao crime organizado”
.

Esclarece que
“colaborou espontaneamente com a investigação, autorizando inclusive o acesso ao seu aparelho celular”
, sendo desnecessária a manutenção da prisão do paciente.

Pede a concessão da ordem, para que seja imediatamente posto em liberdade. Sucessivamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Após o indeferimento da liminar vindicada, aportaram nestes autos dois pedidos de reconsideração que, à míngua de prova pré-constituída dos alegados problemas de saúde do paciente, foram rejeitados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
mandamus,
por se tratar de reiteração de pedido anterior, já rejeitado por esta 1a Câmara Criminal no HC n
o 1000378-58.2020.811.0000. No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006648-98.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

No parecer que apresentou, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
, por se tratar de mera reiteração de pedido anterior.

Registro que este é o
terceiro

habeas corpus
impetrado em favor de EDVALDO.

O primeiro deles [HC no 1000378-58.2020.811.0000] já teve o seu mérito julgado pela 1a Câmara Criminal, no qual restou decidido que a prisão preventiva do paciente se justificava para garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da sua atuação em organização criminosa.

O segundo [HC 1005176-62.2020] foi extinto monocraticamente, pois almejava rediscutir as mesmas questões já debatidas no
mandamus
anterior.

Neste terceiro, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação do juízo singular na decisão que indeferiu novo pedido de liberdade provisória formulado nos autos de origem.

Para afastar qualquer dúvida acerca de cada um dos pedidos formulados – tanta na origem quanto nesta Corte – entendo necessário esmiuçar os fatos.

EDVALDO foi denunciado
[ação penal 240-84.2020.811.0008 – código 160136]
por tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e por integrar organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

No inquérito policial que instrui a denúncia, consta o interrogatório de EDVALDO,
acompanhado de seu advogado
,
verbis
:

“Que foi cientificado de seu direito constitucional de acionar advogado e constituiu o Dr. JÔNATAS; que foi cientificado de seu direito constitucional de comunicar sua prisão à família e fez ligação para um amigo, chamado WESLEY; que foi cientificado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo e disse que irá responder as perguntas; que confirma que estava conduzindo o veículo HB20 no momento da abordagem policial;
que confirma que estava de posse de R$ 40.061,00 em espécie; que, na data de 08/01/2020, estava na cidade de Várzea Grande e recebeu uma mensagem, via WhatsApp, pedindo se pudesse arrecadar um valor na cidade de Tangará da Serra e levar para Várzea Grande; que disse que estava indo para a cidade e se disponibilizou para pegar e levar o dinheiro; que pegou o dinheiro na cidade de Tangará com a pessoa que se apresentou como JEFERSON, e o contato do WhatsApp dele consta como vulgo BINGO
; que não sabe determinar o endereço e chegou até o local (casa de madeira, portão preto) por localização enviada no celular; que o combinado era que, quando chegasse em Várzea Grande, alguém pegaria o dinheiro, e não marcou local específico; que assim que chegasse em Várzea Grande, avisaria BINGO, que indicaria o local onde deveria aguardar a pessoa que iria buscar o valor; que foi a segunda vez que fez esse tipo de transporte; que não recebeu nenhum valor pelo dinheiro, e receberia o valor de R$ 500,00 por cada transporte; que tem cliente na cidade de Tangará da Serra, referente ao serviço de contabilidade, e devido fazer esse trajeto constantemente,
fez amizades com pessoas envolvidas em crimes; que não consegue afirmar se essas pessoas que conhece sejam traficantes ou não; que não sabe determinar a origem do dinheiro; que nunca perguntou sobre a origem do dinheiro
; que retornando de Tangará da Serra deparou com um bloqueio policial e recebeu ordem de parada; que durante a revista, os policiais localizaram o dinheiro em duas sacolas na mochila; que não sabe a origem da droga; que em relação à droga apreendida, afirma que não é sua; que a droga não estava no interior do veículo; que, ao ser abordado, um dos policiais militares disse: ‘se você não confirmar que a droga é sua, eu vou virar mágico e a droga vai dobrar de tamanho’; que o policial tirou a droga de dentro do colete dele; que foi conduzido para o batalhão da polícia militar para registro da ocorrência e, em seguida, conduzido para a delegacia; que sabia que o dinheiro tinha origem ilícita, podendo ser de prática de crime; que, pelo que entendeu, a partir das mensagens recebidas em seu celular, o dinheiro apreendido foi decorrente de taxas recebidas pela organização criminosa;
que não sabe precisar quem está envolvido na organização criminosa ou o tipo de crime praticado pela organização; que, apesar de ter ciência da origem ilícita do dinheiro apreendido, o interrogado acreditou ser uma oportunidade boa para ganhar o dinheiro extra
; que no aplicado de WhatsApp de seu celular 65 99262-5370 constam algumas mensagens, onde o interrogado conversou com algumas pessoas e combinou o transporte do dinheiro, bem como no seu próprio aparelho celular;
que, neste ato, o interrogado autoriza a Polícia Judiciária Civil a ter amplo acesso a todas as conversas constantes em seu aparelho celular, tais como as mensagens de texto, mensagens de redes sociais, mensagens em áudios, fotos, e-mails e qualquer outra informação que a polícia acreditar relevante
; que em relação à passageira que estava com o interrogado no momento de sua prisão, a mesma se chama CRISTIANE; que o interrogado avisou CRISTIANE que estava indo para Tangará da Serra e ela disse que queria vir junto; que antes de sair de Cuiabá, e durante o trajeto, o interrogado falou para CRISTIANE que passaria em outro trajeto, para pegar um dinheiro; que não informou a origem do dinheiro para ela; que chegando no local para pegar o dinheiro em Tangará da Serra, o interrogando desceu do veículo, pegou o dinheiro e retornou para o carro; que CRISTIANE não desceu do veículo; que em momento algum o interrogando falou para CRISTIANE o valor que tinha pego; que em relação ao local onde o interrogado pegou o dinheiro para ser transportado, afirma que tem a localização exata em seu aparelho celular, sendo que, conforme já autorizado acima, a polícia pode ter livre acesso; que CRISTIANE não participa de qualquer organização criminosa; que CRISTIANE não é usuária de droga; que CRISTIANE não vende droga ilícita.”

Na audiência de custódia, realizada em
10/01/2020
, o juízo singular,
fulcrado na necessidade de garantir a ordem pública, e na gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente
, decretou a prisão preventiva dele, que foi mantida por esta 1a Câmara Criminal, como já visto.

Feito este relato, acresço que, pela documentação trazida com a peça vestibular, é possível observar que o inquérito policial foi concluído e a denúncia apresentada.

Pois bem.

Em
10/02/2020
, nos
autos no 103-05.2020.0008 [código 159940 – auto de prisão em flagrante]
, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de origem, utilizando de fundamentação
per relationem
para manter a segregação cautelar de EDVALDO, decisão essa que foi objeto do HC no 1005176-62.2020.811.0000, extinto monocraticamente, como já mencionei.

Portanto, aquelas duas ações mandamentais relacionavam-se à prisão preventiva de EDVALDO, para necessidade de garantia da ordem pública.

Neste novo
writ
, os impetrantes asseveram que foi realizado um
novo pedido de liberdade provisória
, e que a decisão que o indeferiu carece de fundamentação, razão pela qual almejam a concessão liminar da ordem, para que EDVALDO seja imediatamente posto em liberdade.

De fato, em
10/02/2020
aportou,
na ação penal de origem
, um pedido de revogação da prisão preventiva, subscrito pela advogada FERNANDA DOMINGAS RONDON RODRIGUES – OAB/MT 21.853/O, no qual questionava o
“não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva”
sob o fundamento de que não há gravidade no delito, o indiciado não apresenta nenhum envolvimento com o crime organizado, e é primário e tem ocupação lícita, e que, por isso,
não apresenta
risco à ordem pública.

Registro que, ao apresentar a denúncia, foi acostado o inquérito policial em sua integralidade.

No relatório policial [ID 36769488] a partir do acesso ao celular do paciente,
autorizado por ele próprio, na presença de seu advogado
, foram
recuperados registros apagados por ele, mas que ainda se encontravam na
“lixeira”
do celular
, nos quais consta que ele mantinha conversas de WhatsApp com
“pessoas conhecidas no meio policial por integrarem o CV (Lacoste, Chapa, Precioso), bem como os valores repassados pelos mesmos à facção”
.

A autoridade policial registra que,
na planilha recuperada
,
“é possível verificar, detalhadamente, informações dos ‘gerentes’ das cidades de Tangará da Serra (Bingo e Diego), Chapada dos Guimarães (C4/BB), Nova Marilândia (Lauro), Cáceres (Luna), Campo Verde (Negãozinho), dentre outros, revelando o saldo devedor destes, a data do débito, o dia do recolhimento e o valor total do débito, chegando à marca de R$ 322.624,00 (trezentos e vinte dois mil, seiscentos e vinte quatro reais)”.

Observo ainda que, nas conversas mantidas com “MAIKON CLIENTE”, EDVALDO presta contas do controle que mantém em seus registros, relacionando as
“lojinhas pagas”
,
“lojinhas inadimplentes”
,
“camisas pagas”
e
“camisas inadimplentes”
, linguagem que, no jargão do crime, são comumente empregadas para designar as
“bocas de fumo”
(lojinhas) e os
membros de facção criminosa
(camisas).

Há, também, fotografias de grandes somas em dinheiro [imagens 17 e 18 – ID. 36769488, pág. 18], além de diálogos em que EDVALDO repassa seus dados bancários para
“Lauro Brasilândia NV”
, para receber
“o dinheiro das lojinhas e das camisas de Campo Novo”
[imagem 20 – ID. 36769488, pág. 19].

Existem fotografias em que uma sacola com vários tabletes – semelhantes aos comumente utilizados para embalar drogas – está sendo pesada, apontando 9,830kg [nove quilos, oitocentos e trinta gramas].

Na imagem 25, consta que, no dia 27/12/2019, o indivíduo identificado como
“Azulão Nortão”
realizou um depósito no valor de R$ 37.050,00 [trinta e sete mil e cinquenta reais] na conta de EDVALDO, no Banco Bradesco, além de inúmeros outros [imagens 27 a 36], de valores expressivos, em diversas instituições bancárias distintas [Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Nubank, Banco Original, Banco Inter] demonstrando intensa movimentação financeira recebida pelo paciente.

É possível verificar que EDVALDO utilizava a conta de NAYARA DORNELES, sua convivente, para o recebimento de tais valores. Na imagem 37, ele a repassa para “LUNA CÁCERES” com a seguinte recomendação:
“deposita, manda comprovante, rasga o comprovante certo”
.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público requereu a manutenção da prisão preventiva, apontando que
“o pedido de liberdade provisória não se pauta em fatos novos e incontroversos”
e que
“não houve alteração fática suficiente a ensejar a concessão da liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva que fora decretada”
.

Em 06/03/2020, ao receber a denúncia, o juízo singular assim se manifestou sobre o pedido de revogação da preventiva:

“[...] 5. Outrossim, quanto ao pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado pela defesa às fls. 108/118, indefiro-o, por ora, uma vez que não restara demonstrada nos autos a indispensabilidade da medida constritiva para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Em que pese a exígua fundamentação adotada na decisão vergastada, não se pode perder de vista que
a motivação do pedido é a mesma utilizada e rejeitada nos dois pleitos anteriores.

Fácil concluir que o
decisum
ora atacado
remete aos argumentos utilizados na decisão que decretou a prisão de EDVALDO
, por subsistirem os mesmos fundamentos que levaram à decretação da segregação cautelar dele, utilizando-se da chamada “fundamentação
per relationem
”,
não havendo que se falar em falta de fundamentação
, como sustentam os impetrantes.

Nesse sentido, colho da recentíssima jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. É legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório, como no caso destes autos. [...] (HC 441.436/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018).

[...] 2. Conforme precedentes desta Corte, a fundamentação per relationem é aceita, podendo ser utilizado o parecer ministerial ou a própria sentença como razão de decidir. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 839.203/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

[...] 4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva. [...] (RHC 95.278/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

[...] É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir [...] (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

Ademais, “
a fundamentação do decreto de prisão provisória não precisa ser exaustiva, nem necessita conter a minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que a decisão examine, ainda que de forma sucinta, os requisitos justificadores da custódia cautelar. [...]”
[ODONE SANGUINÉ, Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 450].

Neste
writ
, mais uma vez os impetrantes almejam rediscutir o preenchimento ou não dos requisitos para a decretação da prisão preventiva de EDVALDO, o que não se afigura possível, posto que eventual descontentamento do paciente com a decisão desta Corte deve ser manifestada por meio de recurso próprio, dirigido aos Tribunais Superiores, o que não ocorreu, pois aquela primeira ação mandamental mencionada transitou em julgado e encontra-se definitivamente arquivada.

Dito isso, verifico que, nos sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva de EDVALDO,
não há qualquer motivo plausível para modificar a decisão colegiada desta 1a Câmara Criminal no HC No 1000378-58.2020.811.0000, que reconheceu a necessidade da manutenção do encarceramento dele, para garantia da ordem pública
.

Debatidas, à exaustão, as questões trazidas neste
writ
no julgamento daqueloutro, como visto, não se afigura possível rediscuti-las, razão pela qual acolho a preliminar da Procuradoria-Geral da Justiça e
NÃO CONHEÇO
do pedido de
habeas corpus
impetrado em favor de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA,
no que pertine ao preenchimento dos requisitos para a decretação da segregação cautelar dele
.

Assim, a análise de mérito limitar-se-á ao pleito relativo à concessão da ordem em razão dos alegados problemas de saúde do paciente.

MÉRITO

Como observado, após o indeferimento da liminar vindicada, os impetrantes formularam dois pedidos de reconsideração, aduzindo que o paciente é portador de problemas de saúde que autorizariam a sua liberdade provisória, escorando-se na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Em razão de tais pleitos, determinei a requisição de informações complementares, diante das afirmações lançadas de que o paciente seria portador de
“doenças respiratórias crônicas”
.

O juízo de origem informou que
“em contato com o diretor da Unidade Prisional desta Comarca, o mesmo informou que não há registro, no prontuário médico da Cadeia Pública local, acerca de problemas respiratórios do paciente, assim como relatou que, no momento da entrada do indiciado naquela Unidade Prisional fora realizada uma entrevista, onde o mesmo aduziu ser saudável”
.

Acrescentou, ainda, que naquela data [03/04/2020] os autos encontravam em carga para o Ministério Público, para manifestação acerca do mais um pedido de revogação da prisão preventiva do réu, apresentado por sua defesa.

No que pertine à pandemia do Coronavírus, os impetrantes juntaram parca documentação, que aqui enumero, por apreço à didática:
1)
a
fotografia de um envelope
de exame de raio-x, realizado em 19/11/2019;
2)

atestado médico
, datado de 22/11/2019, subscrito pelo Dr. Hélio B. Jacobi Júnior, no qual conta que EDIVALDO foi atendido na rede pública municipal de Várzea Grande e
“necessita de 10 [dez] dias de licença para tratamento médico”
, indicando o código CID-10 J30 [rinite alérgica e vasomotora];
3)
RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL, de 22/11/2019, prescrevendo 3 [três] ampolas de um medicamento injetável, de nome
ininteligível
, para serem aplicadas de 12 [doze] em 12 [doze] horas, que
sequer chegou a ser aviada
, como já destaquei na decisão anterior [ID 39100454].

Reitero que, de acordo com informações obtidas no
site
do Hospital Sírio Libanês, a rinite alérgica afeta cerca de 40 [quarenta] milhões de brasileiros – quase 1/5 [um quinto] da população do país –, e que existe, há mais de 30 [trinta] anos, vacina para o seu tratamento, que só é recomendada para os casos graves da doença [Disponível em
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/imprensa/noticias/Paginas/9-respostas-sobre-rinite-al%C3%A9rgica.aspx
]

Assim, tem-se que:
1)
o prazo previsto pelo médico que atendeu EDIVALDO, para o tratamento da doença que apresentava em 22/11/2019, foi de 10 [dez] dias, escoando-se, portanto, mais de 1 [um] mês antes da sua prisão; e
2)
os elementos trazidos não permitem concluir que ele tenha, ao menos, adquirido a medicação prescrita; e
3)
as informações do juízo singular permitem concluir que EDVALDO não apresenta qualquer problema de saúde na Unidade Prisional em que se encontra.

Mais uma vez, relembro que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62/2020, indicou as medidas que devem ser adotadas para prevenção do contágio dos reeducandos do sistema prisional, a cargo do juízo competente, e que as audiências de réus presos poderão ser realizadas por videoconferência, não prejudicando a marcha processual.

De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio
intramuros
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada em favor de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020